Tribunal: TJSP
Processo: 2262917-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU NOVOS CÁLCULOS DA CONTADORIA E INDEFERIU PLEITO DE DETERMINAÇÃO À SEGURADORA PARA QUE ESTA DEPOSITE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE HÁ POSSIBILIDADE DE COMPROVAR OS DEPÓSITOS DAS PENSÕES MENSAIS MEDIANTE JUNTADA DE CÓPIAS DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DO JULGADO – DECISÃO AGRAVADA QUE HOMOLOGOU NOVOS CÁLCULOS DA CONTADORIA E INDEFERIU PLEITO DE DETERMINAÇÃO À SEGURADORA PARA QUE ESTA DEPOSITE O VALOR TOTAL DA CONDENAÇÃO NOS AUTOS – ALEGAÇÃO DA RÉ DE QUE HÁ POSSIBILIDADE DE COMPROVAR OS DEPÓSITOS DAS PENSÕES MENSAIS MEDIANTE JUNTADA DE CÓPIAS DE SEUS LIVROS CONTÁBEIS E DE OUTROS DOCUMENTOS DE MESMA ESPÉCIE – ALEGAÇÕES, AINDA, DE INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INADMISSIBILIDADE – PRECLUSÃO QUE É EVIDENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2024677-70.2017.8.26.0000 QUE RESOLVEU DEFINITIVAMENTE A MATÉRIA, JÁ TENDO TRANSITADO EM JULGADO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE AFRONTA O QUE JÁ FOI DECIDIDO, OU SEJA, QUE INCUMBE À RÉ APRESENTAR OS RECIBOS DE TRANSFERÊNCIA DAS PENSÕES QUE ALEGOU HAVER PAGO – SEGURADORA QUE RESPONDE, SE O CASO, SOMENTE PELOS DANOS MORAIS EM LIDE SECUNDÁRIA, COMO JÁ FORA DECIDIDO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.